Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47993450, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos AGDO MONTEIRO DE SOUZA, SUCESSORES DE AGENOR MELLO MIRANDA FILHO, AILTON RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO, ALBERTO FARIAS TORRES, ALCIRA RIBEIRO SANCHES e ALMIR PAULO ROSA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito, conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 27814358, 34795870 e 38383867; b) a expedição das competentes requisições em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11444919. O Distrito Federal manifestou ciência quanto aos pedidos do exequente (ID: 50996424). Prosseguindo, os EE n. 2008.00.2.016563-4 transitaram em julgado em 10/12/2014 e se encontram arquivados. No ID: 11444785, foi acostada a cópia do v. acórdão proferido nos embargos à execução. No ID: 11444921, está o termo de acordo firmado entre as partes. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 11444919. Na decisão de ID: 11444777, foram arbitrados os honorários da execução. O saneamento do processo foi realizado pelas decisões de ID: 27814385, ID: 34795870 e ID: 38383867. Prosseguem na ação os substituídos AGDO MONTEIRO DE SOUZA, SUCESSORES DE AGENOR MELLO MIRANDA FILHO, AILTON RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO, ALBERTO FARIAS TORRES, ALCIRA RIBEIRO SANCHES e ALMIR PAULO ROSA (ID: 47993450). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 11444919 e os honorários à execução fixados no ID: 11444777, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários de execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador